Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701699-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIOMAR SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Após, conclusão para julgamento. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora